Tribunal: TJMT
Processo: 0008297-82.2015.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:0008297-82.2015.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[VALOR DA EXECUÇÃO / CÁLCULO / ATUALIZAÇÃO]

RELATOR:
DES(A).MARIA APARECIDA RIBEIRO

TURMA JULGADORA:
[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):
[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARIA JOSE DALCIN BAPTISTELLA - CPF: 318.523.350-68 (APELADO), AFONSO HENRIQUES MAIMONI - CPF: 169.366.988-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS OS AUTOS EM EPÍGRAFE, A TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, SOB A PRESIDÊNCIA DES(A).MARIA APARECIDA
RIBEIRO, POR MEIO DA TURMA JULGADORA, PROFERIU A SEGUINTE DECISÃO:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVIABILIDADE – HIPÓTESE DE EXTINÇÃO SEM ÔNUS PARA QUAISQUER DAS PARTES – INTELIGÊNCIA DO ART. 921, §5º, DO CPC – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Com a publicação, em 26/8/2021, da Lei nº 14.195/2021, que alterou o §5º do art. 921 do CPC, a extinção do processo executivo com resolução do mérito em razão do reconhecimento de prescrição intercorrente não acarreta ônus sucumbenciais a quaisquer das partes.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução nº 0008297-82.2015.8.11.0003, ajuizados em seu desfavor por
Maria José
Dalcin

Baptistella
, e, por consequência, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, declarando extinta, também com resolução do mérito, a execução fiscal apensa, em face da ocorrência de prescrição intercorrente, e condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, à luz do Tema 1.002/STF,
“fixando-os no patamar mínimo legal sobre o valor da causa, ou seja, 10% (dez por cento) até 200 salários mínimos, e, naquilo que a exceder, as faixas subsequentes também com o percentual mínimo, nos termos do art. 85, §§2º e 5º, do CPC”
. A sentença ainda determinou o traslado de cópia de seu teor nos autos da execução principal nº 0010169-51.1995.8.11.0003 (Id 213664377).

Diante da oposição de embargos de declaração com efeitos infringentes por ambas as partes, foi corrigido o erro material existente no dispositivo da sentença para que a verba honorária não seja destinada à Defensoria Pública Estadual, mas sim ao causídico constituído por Maria José
Dalcin

Baptistella
(Id 213664385).

Inconformado, o ente estatal defende, em suas razões de apelação, a reforma da sentença na parte que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, afirmando que, de acordo com a legislação competente e a hodierna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
uma vez extinta a execução fiscal em razão de prescrição intercorrente, não há lugar para fixação de honorários em favor do executado, pois não é possível dizer que se tenha sagrado vencedor”.

Alega, neste contexto, que recentemente o art. 921, §5º, do CPC foi alterado pela Lei nº 14.195/2021, passando a prever que
“o reconhecimento da prescrição intercorrente acarreta a extinção do processo
sem quaisquer ônus para as partes, seja exequente, seja executada”
, de sorte que
“há processo, mas não há condenação em custas e honorários”
.

Sustenta, outrossim, que
“a despeito de eventuais críticas relacionadas ao aspecto topográfico do respectivo diploma (no art. 921, que versa sobre suspensão, e não no art. 85, que trata sobre honorários), ou em relação à sua suposta inconstitucionalidade (LUCON, Paulo Henrique S.; BUENO, Cassio
Scarpinella
; ARSUFFI, Arthur F. Parecer do IBDP acerca da inconstitucionalidade da Lei Federal 14.195/2021 apresentado na ADI 7.005. Revista de Processo, São Paulo, v. 327, ano 47, p. 17-39, mai. 2022), interpretação em sentido contrário seria verdadeira exegese contra
legem
”
.

Ao final, após citar julgados em prol de sua tese, o apelante requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e afastada a sua condenação em honorários advocatícios (Id 213664387).

Em contrarrazões, a apelada refuta as alegações postas nas razões recursais e requer o desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se a condenação do recorrente na verba honorária (Id 213664389).

Desnecessária a intervenção ministerial à luz da Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

A controvérsia posta no presente recurso de apelação consiste em saber se, extinta a execução por prescrição intercorrente, reconhecida em sede de embargos à execução, seria ou não devida a
condenação do exequente/embargado em honorários advocatícios sucumbenciais.

Após analisar os autos à luz da legislação de regência e da jurisprudência pátria, tenho que a resposta a
este
questionamento é positiva.

Com efeito, até pouco tempo se entendia que na hipótese de extinção da execução com resolução do mérito em face do reconhecimento da prescrição intercorrente era cabível, como regra, a condenação do devedor em honorários advocatícios, aplicando-se o princípio da causalidade, pois, ao deixar de quitar seus débitos,
o mesmo
motivou a propositura da lide executiva.

Somente para ilustrar, veja-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EXEQUENTE.

1. Segundo a tese firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de justiça quanto ao alcance da norma prevista no art. 85, §8º, do CPC/15, TEMA 1076, "i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor
atualizado da causa.
ii
) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".

2. Nos termos da compreensão firmada pelas Turmas que compõem a Segunda Seção desta Colenda Corte, em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido”
. (
AgInt
no
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.613.332/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022,
DJe
de 29/9/2022.)

Todavia, em 26 de agosto de 2021 a Lei nº 14.195, cuja constitucionalidade está sob discussão na ADI 7005, ainda pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal, dentre outras providências, alterou o §5º no art. 921 do Código de Processo Civil para afastar os ônus sucumbenciais nas hipóteses de extinção do processo com resolução do mérito em virtude do reconhecimento de prescrição intercorrente, veja-se:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

§5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo,
sem ônus para as partes
”
. Grifei.

Com base neste dispositivo legal, aplicável subsidiariamente à execução fiscal por força do art. 1º da Lei nº 6.830/80, a jurisprudência pátria vem afastando a condenação em custas e honorários advocatícios nos casos de extinção do processo executivo em virtude de prescrição intercorrente.

A propósito, veja-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça, responsável pela uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.195/2021. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. "EXTINÇÃO SEM ÔNUS". AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. "
A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, §10º, do CPC/15).
Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o §5º do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários
sucumbenciais
" (REsp 2.025.303/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022,
DJe
de 11/11/2022).

2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão monocrática de fls. 640/646 e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar o ônus sucumbencial de ambas as partes, com fundamento no § 5º do art. 921 do CPC/2015”.
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.426.414/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 29/2/2024.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. LEI N. 14.195/2021. ALTERAÇÃO DO ART. 921, § 5º, DO CPC. SENTENÇAS PROLATADAS APÓS 26/8/2021. VEDAÇÃO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇAS PROLATADAS ANTES DA LEI N. 14.195/2021. ÔNUS SUCUMBENCIAIS SUPORTADOS PELO DEVEDOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CASO CONCRETO. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PELA SENTENÇA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO EXEQUENTE. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. No caso de reconhecimento da prescrição intercorrente, embora o princípio da causalidade não afaste a fixação dos honorários em desfavor do devedor, não atrai a sucumbência para o exequente.

2.
Quando a sentença que extingue a execução em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente é prolatada após 26/8/2021 - data da entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 5º, do CPC -, não cabe mais a condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência
.

3. Agravo interno desprovido”
. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.366.015/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023,
DJe
de 30/11/2023.)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021.

1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 28/08/1996, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 07/02/2023 e concluso ao gabinete em 15/06/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se o disposto no art. 921, § 5º, CPC/2015 aplica-se às hipóteses em que o juiz acolhe a alegação da parte executada, a fim de declarar a prescrição intercorrente.

3.
A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido da aplicação do princípio da causalidade na hipótese de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10, do CPC/15).
Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/08/2021, que alterou o § 5º do art. 921 do CPC/15, não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição
.

4. O disposto no art. 921, § 5º, do CPC/2015 aplica-se tanto à hipótese em que o juiz declara a prescrição intercorrente de ofício quanto à situação em que a prescrição intercorrente é reconhecida em decorrência de pedido formulado pelo executado. Afinal, o legislador não fez distinção e não há motivo razoável para fazê-la, já que as duas situações - prescrição decretada de ofício ou a requerimento - conduzem à mesma consequência, qual seja, a extinção do processo executivo e, em ambas, há prévia intimação do exequente.

5.
A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal).
Assim, nas hipóteses em que prolatada sentença de extinção do processo após 26/08/2021, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 924, IV, do CPC/15), não é cabível a condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência (art. 921, § 5º, do CPC/2015).

6. Na hipótese dos autos, a sentença extinguiu o processo em 17/02/2022, ante o acolhimento do pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente, sem condenação das partes ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, e o Tribunal de origem negou provimento às apelações interpostas. Considerando que a sentença foi proferida em data posterior a 26/08/2021, não era mesmo cabível atribuir à executada os ônus sucumbenciais.

7. Recurso especial conhecido e não provido”
. (REsp n. 2.075.761/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023,
DJe
de 9/10/2023.)

Desse entendimento, outrossim, não destoa este Tribunal de Justiça e o Tribunal de Minas Gerais:

“PROCESSUAL CIVIL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ARTIGO 1.030, II, DO CPC - RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - IMPOSSIBILIDADE - PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

(...)

Em face do princípio da causalidade, não é cabível condenar a Fazenda exequente em verba honorária de sucumbência quando há o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor, que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa.

O reconhecimento da prescrição intercorrente não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, tampouco atrai a sucumbência para a parte exequente.

Após a alteração promovida pela Lei n. 14.195/2021, publicada em 26/08/2021, que alterou o § 5º do art. 921 do CPC, não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
”.
(N.U 0001600-92.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2024,
Publicado
no DJE 20/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INTEMPESTIVIDADE – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO CABIMENTO – EXGESE DO ART. 921, § 5.º, DO CPC – SUPERVENIÊNCIA DA LEI N.º 14.195/2021 – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, afastando/obstando a condenação em custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 921, § 5.º, do CPC
.

2. Declarada a extinção do processo de execução com resolução do mérito, ocorre a perda do objeto da ação dos embargos à execução por força do desaparecimento da
necessidade e utilidade do provimento jurisdicional (carência de interesse processual).

3. Recurso conhecido e não provido”.
(N.U 1000776-61.2023.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2024,
Publicado
no DJE 16/02/2024) Realcei todos.

Evidente, assim, que após a alteração legislativa, a extinção do processo de execução com resolução do mérito em face do reconhecimento da prescrição intercorrente não acarreta a condenação de custas processuais ou honorários advocatícios sucumbenciais a nenhuma das partes, devendo ser considerado como marco temporal para a aplicação da nova regra a data da prolação da sentença, de forma que, sendo esta posterior a 26/8/2021, terá incidência o §5º do art. 921 do CPC.

In
casu
, a sentença que julgou procedentes os embargos à execução e extinguiu a lide executiva pela configuração da prescrição intercorrente foi proferida em 02/2/2024 (Id 213664377) e, portanto, já na vigência do art. 921, §5º, do CPC, impondo-se, consequentemente, o afastamento da condenação do apelante na verba honorária, como nela estabelecido pelo juízo
a quo
.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a sentença recorrida e afastar a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 921, §5º, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (2º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
VANDYMARA G
ALVÃO
. RAMOS PAIVA ZANOLO
(1ª VOGAL):

Senhora Presidente,

Peço vista dos autos, porque tenho aplicado
o art. 85, e diante do voto de Vossa Excelência, preciso rever meus votos.

EM
19
DE JUNHO DE 2024:

APÓS A RELATORA DAR PROVIMENTO AO RECURSO, ACOMPANHADA PELO 2º VOGAL, DES LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, A 1ª VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, PEDIU VISTA.

EM
07 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO. RAMOS PAIVA ZANOLO (1ª VOGAL):

Após a relatora dar provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença proferida em embargos
à execução, a fim de afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 921, §5º do CPC, com a redação dada pela Lei n. 14.195/2021, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

No caso concreto, constata-se que a ação de execução foi proposta no ano de 2006, contra o devedor principal e avalistas, para cobrar dívida de nota promissória emitida em favor do Banco
Bemat
S.A., vencida em 18/07/1995, no valor de R$6.750,00, em que a recorrida figurava como avalista; durante os anos de tramitação da execução, o ente público não diligenciou para promover a venda do bem ofertado à penhora pelo devedor principal, desistindo dele e pugnando pela penhora de dinheiro na conta dos executados; penhorado valores na conta da referida
co-executada
Maria José
Dalcin

Baptistela
nos anos de 2013 e 2015, ela propôs os embargos à execução, alegando a prescrição intercorrente.

A discussão cinge em saber se devidos os honorários em caso de extinção da execução por ocorrência da prescrição intercorrente.

A questão é controvertida nos tribunais pátrios e no Superior Tribunal de Justiça, pois, alguns adotam entendimento idêntico ao esposado pela D. Relatora – no sentido de que se aplica por analogia o artigo 921, §5º do CPC para afastar a condenação ao pagamento de honorários pelas partes –, enquanto outros entendem que cabe a fixação para quem deu causa à extinção, inclusive, quanto a esse último entendimento alguns relatores acrescentam que
“a
prescrição intercorrente não afasta o princípio da causalidade em relação ao devedor, bem como não gera a sucumbência da parte exequente”.

Ainda, como a própria Relatora destacou, a alteração feita no artigo 921, §5º do CPC pela Lei n. 14.195/2021 é objeto da ADI 7005, ainda pendente de julgamento pelo STF.

De toda forma, a fim de não gerar decisões conflitantes nesta E. Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, inclusive, em razão
de entendimentos idênticos já adotados por outras Câmaras deste Tribunal de Justiça, revejo meu posicionamento para
ACOMPANHAR

o voto da D. Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro
.

Para ilustrar:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECRETADA — EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — NÃO CABIMENTO. Não cabe condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios nas hipóteses de extinção da execução fiscal decorrente de prescrição intercorrente, ainda que arguida em sede de exceção de
pré
-executividade. Recurso provido. (TJ-MT 00070998520078110004 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/02/2023)

ACÓRDÃO — APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — EXECUÇÃO FISCAL — MONTANTE EXECUTADO INFERIOR A QUINHENTOS (500)
SALÁRIOS MÍNIMOS
— SUBMISSÃO DA SENTENÇA AO REEXAME — IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO —PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECRETADA — EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO — PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — NÃO CABIMENTO. Quando se trata de execução fiscal de crédito tributário,
cujo o
montante executado de R$ 70.000,36: setenta mil reais e trinta e seis centavos, não ultrapassa o limite de quinhentos (500)
salários mínimos
vigentes à época da prolação da sentença, não há de se falar em submissão desta ao reexame, nos termos do artigo 496,
§ 3º, II, do Código de Processo Civil. Nada obstante ser devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, cujo valor será destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 1140005/RJ com repercussão geral (Tema nº 1.002), na hipótese a extinção da execução fiscal decorrente de prescrição intercorrente arguida em sede de exceção de
pré
-executividade, não cabe condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios. Remessa necessária não conhecida. Emissão de juízo de retratação para negar provimento ao recurso por fundamento diverso. (TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0004041-02.2006.8.11.0007, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 06/02/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/03/2024)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXTINÇÃO - RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA AÇÃO DE EXECUÇÃO - LEI Nº 14.195/2021 - ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO DO ART. 921, § 5º DO CPC - RESP 2.025.303-DF - CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A redação do art. 921, § 5º do CPC foi alterada pela Lei nº 14.195/2021: “Art. 921. § 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes” (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021). “Nas hipóteses em que extinto o
processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais” (STJ, REsp nº 2.025.303-DF). (TJ-MT 00034391520208110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

Ante o exposto, acompanho o voto da D. Relatora para dar provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, a fim de afastar a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios nos embargos à execução fiscal, em que foi acolhida a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 921, §5º do CPC.

É como voto.

Data da sessão: Cuiabá-MT, 03/07/2024